Tribunal: TJES
Processo: 5010843-38.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010843-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORAH HELLEN VIEIRA BARBERINO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela parte embargada, concedendo-lhe parcial provimento.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material ou omissão, pois foi dado parcial provimento ao recurso da embargada. Contudo, a embargante entende que há omissão, vez que o dispositivo nada informa quanto às datas para incidência de juros e correção monetária.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta omissão/erro material, sob o fundamento de que, apesar de ter sido concedido parcial provimento ao recurso da embargada, o referido acórdão nada informa quanto às datas para incidência de juros e correção monetária.

Da análise dos autos, noto que realmente há erro material a ser sanado no acórdão. Portanto, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“TAM LINHAS AEREAS S/Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, condenando a parte Recorrida em danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial êxito recursal.”
passa a constar:
“
TAM LINHAS AEREAS S/Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, condenando
a parte Recorrida em danos morais na monta de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial êxito recursal.
”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação às datas para incidência de juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)